Tribunal: TJMT
Processo: 1012552-26.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012552-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILLA MARQUES FERREIRA - CPF: 397.992.658-35 (ADVOGADO), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA.
PEDIDO ADMINISTRATIVO
COMPROVADO POR NÚMEROS DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO E TELEGRAMA.
CUSTEIO DO TRATAMENTO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer (nº 1020771-02.2025.8.11.0041), formulado por beneficiário de plano de saúde, diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso de substâncias psicoativas (CID F19). O autor requereu o custeio de internação em clínica não credenciada, localizada em Chapada dos Guimarães/MT, sob a justificativa de urgência médica e ausência de resposta da operadora aos pedidos de autorização. A decisão agravada negou a tutela por ausência de comprovação dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, com base na urgência do tratamento e na inércia da operadora de saúde; e (
ii
) determinar se a ausência de citação formal da operadora invalida a tramitação do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação formal não prejudica o andamento da demanda quando a parte requerida tem ciência inequívoca da ação, comparece aos autos e apresenta defesa, suprindo a irregularidade inicial.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, pois há demonstração da probabilidade do direito do autor, com base em diagnóstico médico específico, recomendação de internação em caráter emergencial e vinculação contratual com o plano de saúde.

O perigo de dano é evidente, uma vez que a interrupção do tratamento pode agravar o quadro clínico e comprometer a recuperação do paciente, com risco à sua integridade física e mental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve custear internação emergencial em clínica não credenciada quando demonstrada a urgência do tratamento, a ausência de alternativa viável na rede conveniada e a inércia no atendimento da demanda.

O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação válida quando exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1031654-68.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, DJE 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisãoda 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória c/c. Obrigação de Fazer
n.
1020771-02.2025.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava que a parte requerida autorize/custeie o tratamento e internação no Centro de Tratamento Vida Serena Premier, em Chapada dos Guimarães/MT, pelo tempo necessário para a sua recuperação.

O agravante alega que é portador de doença grave - F19: Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas – síndrome de dependência -, e foi internado em caráter de urgência em 29-03-2025.

Sustenta que, previamente à internação, notificou a operadora de plano de saúde para que indicasse uma clínica credenciada para seu tratamento, porém não obteve qualquer resposta, o que o levou a procurar uma clínica não credenciada.

Afirma que corre o risco de receber alta administrativa caso o plano de saúde não custeie o tratamento, o que colocaria em risco a sua própria vida e a de terceiros.

Pondera que a abusividade da recusa é manifesta, uma vez que se trata de situação de urgência/emergência, conforme disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado à agravada o custeio imediato do tratamento de internação até ulterior deliberação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em contraminuta, o agravado sustenta preliminarmente a ausência de citação válida, pois apenas consta o
cadastro de um de seus advogados no sistema, sem que tenha havido efetiva citação da pessoa jurídica.

No mérito, sustenta a ausência dos pressupostos processuais para a concessão da tutela de urgência, alegando que não houve tentativa prévia de contato com a operadora ou uso dos canais competentes para autorização da internação. Aduz ainda que não há comprovação de recusa formal da operadora, e que o relatório médico não demonstra que a clínica não credenciada fosse a única capaz de prestar o atendimento.

Por fim, afirma que, de acordo com a ANS e a Lei 9.656/98, somente cabe reembolso de despesas médicas/hospitalares quando a operadora não dispuser de rede credenciada e o atendimento necessário for de urgência ou emergência, o que não teria sido demonstrado no caso em tela
(Id.
288785365
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu a
tutela de urgência
em que pretendia
determinar à operadora de plano de saúde requerida o custeio do tratamento da internação do autor no Centro de Tratamento Vida Serena Premier, em Chapada dos Guimarães (MT)
.

Inicialmente, o agravado
suscita ausência de citação válida

o que
o
impediu de exercer plenamente seu direito ao contraditório e ampla defesa.

No entanto, a
pesar de não ter sido citad
o
,teve ciência inequívoca da demanda, tanto que compareceu aos autos

e apresentou contraminuta.

Quanto ao mérito, o
agravado, com
26
anos de idade, é beneficiário do plano de saúde Bradesco Saúde Top Nacional – Coletivo Empresarial.

Alega que sofreu grave crise psicótica, devido ao uso de substâncias psicoativas e necessita de internação em regime estritamente fechado e cuidados especializados em caráter emergencial, devendo ser realizado em modalidade de longa permanência, conforme recomendação médica.

Aduz que, diante da gravidade do quadro clínico e da urgência do tratamento, bem como pela ausência de condições para alta médica, os familiares do Autor entraram em contato com funcionários da Ré, com o objetivo de obter a cobertura do referido tratamento.

Contudo, não obtiveram respaldo nas tentativas telefônicas de viabilizar a internação do Autor, as quais geraram os seguintes números de protocolo: 00571120250329000021 e 00571120250329000022.

Além disso, encaminharam o pedido via telegrama
, devidamente entregue no dia 27-03-2025 (Id.
188829239
).

Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

O
primeiro requisito
está consubstanciado no fato de que o agravado tem diagnóstico da patologia citada, é beneficiário do plano de saúde da agravante, e o laudo médico juntado demonstra a necessidade de internação imediata.

E o
perigo de dano
é evidente uma vez que a demora em iniciar a terapia comprometerá a melhora do quadro clínico e poderá contribuir para a evolução da enfermidade.

Portanto, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Também não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se o
agravante
sucumbir em última instância, o
agravado
poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM
TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO – DEPENDENTE QUÍMICO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO – INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO
MANTIDA
– PRECEDENTES – TESE RECURSAL NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTE DESPROVIDO.

Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico do paciente e detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Se há indicação de internação em clínica psiquiátrica, deve a operadora cobrir os custos deste tratamento, visando resguardar a saúde e a vida do segurado.

Quanto as teses não submetidas ao juízo a quo, em virtude da
devolutividade
restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as matérias sequer podem ser admissíveis por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não foi apreciada na decisão objurgada.

(N.U 1031654-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

Posto isso, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que foram cumpridos os pressupostos para a antecipação da tutela, trazidos no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,

dou provimento
ao recurso para
determinar que
a parte requerida autorize/custeie o tratamento e internação no Centro de Tratamento Vida Serena Premier, em Chapada dos Guimarães/MT, pelo tempo necessário para a sua
recuperação
, sob
pena de multa d
iária de R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025